Tribunal: TJES
Processo: 5001434-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001434-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
AGRAVADO: AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001434-42.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

FACTOBRAS COMERCIAL S/A

AGVDA(S):

AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
FACTOBRAS COMERCIAL S/A
, inconformada com a decisão ID. 572761, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que a pandemia por COVID19 provocou várias medidas de isolamento social e fechamento do comércio, caracterizando hipótese de força maior que levou à diminuição da atividade econômica da Agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a redução de 30% (trinta por cento) do valor do aluguel contratado entre as partes, enquanto perdurarem as medidas adotadas em função do coronavirus.

Em suas razões recursais ID. 572748, a Agravante alega que na hipótese tratada não se aplica a teoria da imprevisão, já que as atividades desenvolvidas pela Agravada são consideradas essenciais, portanto não foram interrompidas, não tendo a pandemia por coronavirus afetado a atividade econômica da Agravada, devendo ser mantido o pacto firmado. Sustenta, ainda, que a Agravada apresentou extratos simples, por ela mesma confeccionados, para demonstrar queda de faturamento, mas não juntou aos autos documentos fiscais oficiais.

A Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

A Agravante apresentou agravo interno, conforme ID 652578.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(VISTA)

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria.

A fim de nortear o julgamento, rememoro que a situação dos autos se trata de Agravo de Instrumento interposto por
FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
em face da decisão, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato por Onerosidade Excessiva ajuizada por
AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a redução de 30% (trinta por cento) do valor do aluguel contratado entre as partes enquanto durarem as medidas de enfretamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, isto é, até que haja a retomada total das atividades comerciais nos horários regulares de funcionamento.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana considerou que, apesar de a agravada não ter tido suas atividades totalmente interrompidas, em razão da crise instituída pelo coronavírus, deve ser mantida a decisão que determinou a redução de 30% do valor do aluguel contratado enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento da pandemia.

Pois bem.

Em caso análogo ao dos presentes autos, manifestei-me no sentido de que
a realidade atual não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

Dito isso, relembro que na demanda originária a Agravada pleiteou a redução do aluguel em 90% (noventa por cento) em decorrência da impossibilidade de manutenção da avença, alegando estar caracterizada a onerosidade excessiva/teoria da imprevisão.

Sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela i
ntervenção mínima do Estado nas relações contratuais
,
nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de
conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pela Agravada -
permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

Feita esta breve introdução e incursionando no mérito da causa, é possível verificar que as atividades desenvolvidas pela Agravada não foram suspensas, uma vez que se caracterizam como essenciais.

Todavia, estão em vigor inúmeras recomendações limitando a livre circulação de pessoas, circunstância que causou grande impacto em suas atividades comerciais, conforme inicialmente demonstrado na petição inicial.

Assim, tal ocorrência revela-se capaz de alterar o sinalagma e permitir, no caso concreto e de forma excepcional, a ingerência estatal.

Desse modo, à luz das provas produzidas até o momento, agiu com acerto o Magistrado ao permitir a
redução temporária da obrigação
, tendo tal providência o escopo de garantir a preservação do contrato e a possibilidade de a locatária honrar seus compromissos, considerando os fatos articulados em sua exordial.

Por outro lado, entendo que a decisão deve ser complementada, pois a relação estabelecida entre as partes é comercial, marcada em sua essência pela liberdade contratual, de modo que eventual modificação dos termos contratuais deveria ocorrer em comum acordo ou, somente após frustradas as negociações, mediante decisão judicial.

Assim, em decorrência da característica supracitada, tenho que a suspensão da e
xigibilidade de 30% (trinta por cento) do valor mensal deve ter como limite o mês de setembro do corrente ano, dada a retomada de diversas atividades não essenciais, bem como o retorno de diversos trabalhadores ao ofício presencial, não sendo justificável, a meu ver, que a redução temporária do valor da avença subsista por período indeterminado, já que a restrição de circulação não se assemelha mais àquela imposta em períodos anteriores ao mês citado.

Desse modo, ultrapassado esse período,
o contrato deve ser prontamente restabelecido, inclusive com o pagamento (em seis parcelas mensais, juntamente com a obrigação principal) das diferenças atualizadas entre o valor efetivamente pago e o previsto em contrato, haja vista que, como explanado acima, foi deferida apenas a suspensão temporária da exigibilidade dos 30%, preservando-se os termos do contrato.

Destaco que a adoção da medida não representa
periculum in mora
para a Agravante, na exata medida em que figura como locadora de inúmeros outros imóveis, sendo que, como decidido no presente recurso, a diferença dos valores deverá ser integralmente quitada pela agravada.

Por fim, quadra salientar que as reais possibilidades da agravada dependem de cognição exauriente, mediante apresentação de provas documentais no juízo originário, não cabendo à via do agravo de instrumento o esgotamento do mérito da ação.

Feitas as devidas considerações, e com a devida vênia ao Eminente Relator
,
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001434-42.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

FACTOBRAS COMERCIAL S/A

AGVDA(S):

AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
FACTOBRAS COMERCIAL S/A
, inconformada com a decisão ID. 572761, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que a pandemia por COVID19 provocou várias medidas de isolamento social e fechamento do comércio, caracterizando hipótese de força maior que levou à diminuição da atividade econômica da Agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a redução de 30% (trinta por cento) do valor do aluguel contratado entre as partes, enquanto perdurarem as medidas adotadas em função do coronavirus.

Em suas razões recursais ID. 572748, a Agravante alega que na hipótese tratada não se aplica a teoria da imprevisão, já que as atividades desenvolvidas pela Agravada são consideradas essenciais, portanto não foram interrompidas, não tendo a pandemia por coronavirus afetado a atividade econômica da Agravada, devendo ser mantido o pacto firmado. Sustenta, ainda, que a Agravada apresentou extratos simples, por ela mesma confeccionados, para demonstrar queda de faturamento, mas não juntou aos autos documentos fiscais oficiais.

Conforme se depreende da análise dos autos, a demanda originária se refere a uma ação revisional de contrato por onerosidade excessiva, através da qual a AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME pretende redução no valor do aluguel decorrente do contrato de locação comercial da loja 17, situada no Shopping Adventure Mall Boutique, na Praia da Costa, em razão dos efeitos econômicos decorrentes da pandemia do coronavirus.

Em sua decisão o magistrado
a quo
reconheceu a existência de medidas adotadas pelos Entes Estadual e Municipal para tentar conter o avanço da pandemia, com a restrição de circulação de pessoas, caracterizando hipótese de força maior que justifica a redução do valor do aluguel, entendendo adequada a redução do valor contratado em 30% (trinta por cento). Segue trecho ilustrativo da decisão:

Por meio do Decreto nº. 0446-S, foi declarado Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.1.0).

No Município de Vila Velha, foi publicado o Decreto Municipal nº. 42, que declara a situação de emergência em Saúde Pública no Município de Vila Velha, em razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 e o Decreto nº. 094-R/2020, que amplia as medidas para enfrentamento da pandemia, restringindo a circulação das pessoas.

A parte autora aduz que, em razão da situação narrada, seu faturamento mensal sofreu redução de 40% (quarenta por cento).

Em cognição sumária, é possível dizer que a pandemia decorrente do Novo Coronavírus configura hipótese de força maior e que as medidas impostas pelo governo para seu enfrentamento provocaram "desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução" (art. 317 do CC), o que autoriza, ao menos neste momento processual, a readequação do “valor real da prestação".

[...]

Todavia, no caso dos autos, considerando que, do que se extrai da própria inicial, nada obstante a redução das atividades da autora, não houve interrupção total de suas atividades, entendo que a redução do aluguel pretendida pela autora (90%) mostra-se desproporcional, mostrando-se suficiente para assegurar o reequilíbrio contratual a redução em 30% (trinta por cento) do valor do aluguel contratado.

Não obstante deva ser respeitada a autonomia de vontade das partes e o pacto por elas firmado, como forma de garantir a segurança jurídica e a confiança da palavra empenhada, há situações em que diante da alteração das circunstâncias há uma onerosidade excessiva superveniente que desequilibra a relação contratual, autorizando a intervenção do judiciário na solução da controvérsia.

No mesmo sentido a seguinte lição de Carlos Roberto Gonçalves
[1]
:

Embora o princípio pacta sunt servanda ou da intangibilidade do contrato seja fundamental para a segurança nos negócios e fundamental a qualquer organização social, os negócios jurídicos podem sofrer as consequências de modificações posteriores das circunstâncias, com quebra insuportável da equivalência. Tal constatação deu origem ao princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, que se opõe àquele, pois permite aos contratantes recorrerem ao Judiciário, para obterem alteração da convenção e condições mais humanas, em determinadas situações.

Assim, nosso ordenamento traz um rol de diversos dispositivos que asseguram a revisão das obrigações assumidas caso seja caracterizada situação de caso fortuito ou força maior que provoque o desequilíbrio da relação inicialmente firmada, como podemos observar nas disposições dos artigos 317, 393, 479 e 480 do Código Civil de 2002:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Inegável que a situação vivenciada com a pandemia do COVID-19 trouxe repercussão mundial, com enorme divulgação na mídia, levando nossa população a adotar inúmeras medidas de combate ao coronavirus que levaram à diminuição do fluxo de pessoas e, por consequência, diminuiu as relações comerciais.

Seguindo tal direcionamento, foram adotadas no Estado do Espírito Santo inúmeras medidas limitando a circulação de pessoas que causaram grande impacto nas atividades econômicas, caracterizando uma situação imprevisível e excepcional que justifica a intervenção do judiciário na solução da lide.

Tenho ainda, que diante da notoriedade de queda da atividade econômica, a documentação apresentada pelo Agravado se mostra suficiente, neste momento inicial da demanda, para corroborar suas alegações, até porque não me parece verossímil a alegação de que o estabelecimento da Agravada não tenha sofrido impacto em seu faturamento, neste momento tão complicado em que se encontra a economia local.

Os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, adotando o entendimento de que em função da diminuição do faturamento dos estabelecimentos comerciais, provocado pelos medidas que visam conter a pandemia do coronavirus, deve ser providenciada a revisão do valor do aluguel contratado enquanto perdurarem os efeitos da crise. Ilustrando:

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO VALOR LOCATIVO, EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NOTÓRIA AFETAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS, COMO CONSEQUÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Houve o reconhecimento do estado de calamidade pública e é notório que, em razão da adoção de medidas restritivas de emergência, voltadas ao enfrentamento da pandemia da covid-19, em especial o isolamento social, geraram graves consequências às empresas, o que propiciou sérias dificuldades para o seu funcionamento. 2. É inegável que o fato provocou o desequilíbrio no relacionamento das partes, tornando necessária a revisão, e essa providência não pode tardar, de modo que se faz necessária a pronta atuação jurisdicional, para assegurar resultado efetivo.
3. Assim, estando presentes os requisitos legais, impõe-se reduzir o valor locativo em 50%, como forma de restabelecer o equilíbrio no relacionamento das partes. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO EQUIVALENTE A DOZE ALUGUÉIS. AGRAVO IMPROVIDO. Tratando-se de tutela antecipada antecedente, o valor da causa deve corresponder ao pedido de tutela final, ressalvando-se que não existe, com o aditamento, a incidência de novas custas processuais. Cuida-se, na hipótese dos autos, de ação revisional de aluguel, de modo que se deve adotar, à luz do artigo 58 da Lei 8.245/91, o valor correspondente a doze aluguéis para atribuição do valor da causa.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2101982-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - REDUÇÃO DO LOCATIVO, RATEIO DO CONDOMÍNIO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO - FUNDAMENTO -
CRISE GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ESTABELECIMENTO COMERCIAL (RESTAURANTE) - QUEDA DO FATURAMENTO DIANTE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPOSTAS PELO PODER PÚBLICO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA – TUTELA - PARCIAL CONCESSÃO PARA MITIGAR O ALUGUEL E SUSPENDER OS EFEITOS DO PROTESTO
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2102454-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - REDUÇÃO DO ALUGUEL EM RAZÃO DA PANDEMIA POR COVID-19 - REDUÇÃO TEMPORÁRIA CONCEDIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tutela de urgência, seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (artigo 300, caput, do CPC). (
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1405685-95.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 24/06/2020, p: 29/06/2020)

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual verificou que apesar da Agravada não ter suas atividades totalmente interrompidas, mas considerando a atual crise estabelecida, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando a redução de 30% (trinta por cento) do valor do aluguel contratado enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.

Ressalto que não se está aqui tratando de prorrogação ou renovação do prazo contratual, mas tão somente estabelecendo que
os aluguéis devidos na vigência do contrato firmado
, enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, terão seu valor reduzido em 30% (trinta por cento).

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

[1]
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais . 9. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012.

1

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001434-42.2020.8.08.0000

AGVTE(S): FACTOBRAS COMERCIAL S/A

AGVDA(S): AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. PANDEMIA CORONAVIRUS. ATIVIDADE ECONÔMICA PREJUDICADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL EM 30% ATÉ SETEMBRO DO CORRENTE ANO. MEDIDA ADEQUADA. DIFERENÇA QUE DEVERÁ SER PAGA NOS 06 (SEIS) MESES SUBSEQUENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais
.

2. Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pela Agravada - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

3. Estão em vigor inúmeras recomendações limitando a livre circulação de pessoas, circunstância que causou grande impacto em suas atividades comerciais, conforme inicialmente demonstrado na petição inicial. Assim, tal ocorrência revela-se capaz de alterar o sinalagma e permitir, no caso concreto e de forma excepcional, a ingerência estatal.

4.
Desse modo, à luz das provas produzidas até o momento, agiu com acerto o Magistrado ao permitir a redução temporária da obrigação, tendo tal providência o escopo de garantir a preservação do contrato e a possibilidade de a locatária honrar seus compromissos, considerando os fatos articulados em sua exordial.

5.
Assim, em decorrência da característica supracitada, tenho que a suspensão da exigibilidade de 30% (trinta por cento) do valor mensal deve ter como limite o mês de setembro do corrente ano, dada a retomada de diversas atividades não essenciais, bem como o retorno de diversos trabalhadores ao ofício presencial. Ultrapassado esse período, o contrato deve ser prontamente restabelecido, inclusive com o pagamento (em seis parcelas mensais, juntamente com a obrigação principal) das diferenças atualizadas entre o valor efetivamente pago e o previsto em contrato, haja vista que, como explanado acima, foi deferida apenas a suspensão temporária da exigibilidade dos 30%, preservando-se os termos do contrato.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado
.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 23 de Novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.